Tribunal: CARF
Processo: 12466.720941/2015-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.720941/2015-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.276 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
OCEANUS AGENCIA MARITIMA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/08/2014
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES INTEMPESTIVA NO SISCOMEX.
É devida a multa pelo descumprimento da obrigação de prestar informação
sobre veículo, operação realizada ou carga transportada, na forma e no prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
O recorrente na condição de agente de carga possui legitimidade passiva nos
termos previstos na lei.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
3201-008.257, de 27 de abril de 2021, prolatado no julgamento do processo 10215.720474/2012-
51, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Adota-se o relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento visto que
melhor descreve os fatos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720941/2015-60
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.276 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720941/2015-60

Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea e
do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos encontram-se no bojo do auto de infração conforme abaixo se segue:
Seja o transportador (interessado) ou através de seu representante deveria prestar
informações tempestivas sobre seus conhecimentos eletrônicos.
No caso são 7 dias para embarcação e 48 horas para aeronaves (IN 510/2005).
A obrigação do transportador encontra-se estabelecida no artigo 37 do Decreto-Lei no
37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
O prazo de prestação de informações deve ser observado pelo transportador para cada
navio/avião e viagem realizada, apurando-se a infração a cada operação de embarque,
vinculando-se à data do mesmo.
Diante dos fatos apurados, a fiscalização entendeu configurada a infração tipificada no
art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003,
e aplicou a multa ali cominada para cada CE em que considerou ter havido atraso na
prestação de informações.
Devidamente cientificada a interessada ingressou com a impugnação em nome da
interessada, alegando as preliminares atinentes às formalidades legais tributárias,
mesmo na aplicação das multas administrativas, onde ainda não há a ocorrência do fato
gerador do tributo, mas sim controle das importações e exportações para fins
aduaneiros, como cerceamento ao direito de defesa por ausência de provas; infração ao
princípio da legalidade e tipicidade e a inconstitucionalidade – razoabilidade e
proporcionalidade - além da denúncia espontânea e relevação de penalidade (cuja
matéria nem cabe no julgamento em DRJ).
É o relatório.
A impugnação foi julgada improcedente e o inconformismo do contribuinte foi
apresentado em Recurso Voluntário, alegando preliminarmente ilegitimidade passiva e vício
formal do auto de infração, no mérito alega a não caracterização da multa imposta.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O processo é decorrente de Auto de Infração no valor originário de R$ 5.000,00,
devido ao descumprimento da obrigação acessória de prestar informação sobre veículo
ou carga transportada ou sobre operações que executar, no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, de acordo com o que dispõe o art. 107, inciso
IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003.
Passamos a analisar as alegações recursais que tem por objetivo a reforma do julgado de
primeira instância.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.276 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720941/2015-60

PRELIMINARMENTE
Da Ilegitimidade passiva
Em seu Recurso Voluntário, afirma a ora Recorrente que teria agido como agente
marítimo e por representação, não lhe sendo cabível a imputação da penalidade.
A legislação trata o agente marítimo como representante do transportador nas operações
aduaneira e dessa forma como se depreende do relato fiscal acima transcrito, a empresa
Recorrente foi identificada como verdadeiro transportador das mercadorias, não como
agente marítimo.
Essa afirmativa esta em acordo com o §1odo artigo 37, do Decreto Lei no. 37 de 1966,
que assim dispõe:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Aliás, não há nos autos nenhuma documentação que descaracterize as informações
prestadas pelo fisco, não houve juntada por parte da autuada de qualquer documentação
comprobatória de sua atuação como simples agente marítimo e indicando uma pessoa
jurídica diversa agindo como transportador, razão pela qual tomo como verdadeiras as
alegações da autoridade fiscal. Contudo mesmo que assim fosse não afastaria a
responsabilidade imputada, isso porque, ainda que a Recorrente tivesse atuado apenas
como agente marítimo, o que aqui se admite para enfrentamento do argumento por ela
veiculado, não cabe se falar em ilegitimidade passiva.
Com efeito, a irregularidade na prestação de informações é cometida pelo agente
marítimo, responsável por inserir os dados da operação, navio e mercadorias no
SISCOMEX em nome do transportador estrangeiro, ainda que sob sua orientação. Nesse
sentido é a jurisprudência deste Conselho:
"Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 16/05/2008 AGENTE
MARÍTIMO.
INFRAÇÃO
POR
ATRASO
NA
PRESTAÇÃO
DA
INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. INOCORRÊNCIA. O agente marítimo que, na condição de
representante do transportador estrangeiro, comete a infração por atraso na
informação sobre carga transportada responde pela multa sancionadora da
referida infração. (...)." (Processo 11128.007671/2008-47 Data da Sessão
25/05/2017 Relatora Maria do Socorro Ferreira Aguiar No Acórdão 3302-
004.311 - grifei)
"Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 06/02/2011 INFRAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. O agente marítimo que,
na condição de representante do transportador estrangeiro, comete a infração por
atraso na prestação de informação de embarque responde pela multa
sancionadora correspondente. Precedentes da Turma. Ilegitimidade passiva
afastada. (...) Recurso Voluntário Negado. Crédito Tributário Mantido."
(Processo 11684.720091/2011-39 Data da Sessão 27/11/2013 Relator Solon
Sehn No Acórdão 3802-002.315)
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.276 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720941/2015-60

"Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 03/11/2004, 04/11/2004,
08/11/2004, 12/11/2004, 15/11/2004, 18/11/2004, 23/11/2004, 26/11/2004
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DOS
DADOS
DE
EMBARQUE.
MATERIALIZAÇÃO
DA
INFRAÇÃO.
IMPOSIÇÃO
DA
MULTA.
OBRIGATORIEDADE. O descumprimento do prazo de 7 (sete) dias, fixado
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) para o registro, no Siscomex,
dos dados do embarque marítimo, subsume-se à hipótese da infração por atraso
na informação sobre carga transportada, sancionada com a respectiva multa
regulamentar.
INFRAÇÃO
POR
ATRASO
NA
PRESTAÇÃO
DA
INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e" (grifei)
Como se vê, a jurisprudência estabelece uma verdadeira equiparação entre os agentes
atuantes na operação aduaneira, esclarecendo qualquer dúvida quanto à possibilidade de
penalizar aquele que deixou de agir nos termos da lei.
Nesse sentido, entendo que a empresa recorrente é legítima para sofrer a autuação nos
termos que foi lavrada.
Vício formal no auto de infração – nulidade
Alega a recorrente que o auto de infração é nulo porque não contem a “descrição do fato
que ensejou a aplicação da multa não foi realizada de forma clara e completa”. Trata-se
de inovação recursal, visto que na impugnação não houve essa alegação.
Contudo, considerando que a eventuais nulidades podem ser reconhecidas de ofício e
também que podem ser alegadas a qualquer tempo, passo a apreciar os argumentos
recursais.
As hipóteses de nulidade estão descritas no art. 59 do Decreto 70.235/72, que preconiza:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
O recorrente reclama que que não há qualificação adequada do autuado e não descreve
corretamente os fatos, contrariando o artigo 10 também do Decreto 70.235/72.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.276 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720941/2015-60

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Ocorre que ao analisar o auto não se verifica a ausência dos requisitos previstos no
aludido artigo, bem como não há nenhuma das situação previstas no artigo 59. O auto
foi lavrado por autoridade competente e o direito de defesa foi contemplado. Os
requisitos formais também foram respeitados, tanto que possibilitou a recorrente
identificar as razões pelas quais foi autuada e o embasamento legal da referida autuação.
Nesse sentido rejeito e preliminar.
MÉRITO
Da aplicabilidade da multa.
Alega ainda a parte recorrente a inaplicabilidade da multa e ausência de motivação
descrita no auto de infração, pois entende que deveria haver a informação quanto ao
embaraço causado à fiscalização.
A priori cabe salientar que o fato gerador do auto de infração foi em 15 de março de
2012 e a informação só foi inserida no sistema em 21 de março de 2012, 6 dias após a
desatracação, portanto:
A Agência Marítima, na qualidade de transportador, tem a obrigação da
prestação de informações no sistema Siscomex Carga conforme art. 6 da IN
800/2007. Porém, na escala n° 12000063073 ( Terminal Fluvial da Cargill
Agrícola StA em Santarém/PA ) da embarcação RODON AMARANDON, a
agência OCEANUS AGENCIA MARITIMA S/A ( CNPJ:
32.082.489/0026-32 ) vinculou o manifesto n° 0212700520984 a esta escala no
dia 21/03/2012 após a desatracação ( 15/03/2012 ), o que gerou um bloqueio
automático pelo sistema. O prazo limite padrão para vinculação dos manifestos
de carga estrangeira/exportada granel à escala é de 5 ( cinco ) horas antes da
desatracação, conforme art.22, inciso II, alinea a da IN 800/2007. Diante do
exposto, aplica-se a multa administrativa de R$ 5000,00 (cinco mil reais) pela
informação fora do prazo conforme art. 45 da IN 800/2007.
Torna-se evidente a conclusão que a prestação da informação no sistema SISCOMEX
após 6 dias da desatracação é excessivamente tardia e causa embaraço nas operações
aduaneiras.
Fácil verificar que da leitura da expressão do art. 107, IV, "e", do Decreto-lei n.o
37/1966, a penalidade é aplicada quando as informações relativas ao veículo ou cargas
neles transportadas, ou quanto às operações realizadas, deixarem de serem prestadas à
Secretaria da Receita Federal na forma e prazo por ela prevista:
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.276 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720941/2015-60

(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e" (grifei)
O entendimento deste julgador é de que a informação correta não foi prestada dentro de
um prazo razoável, conforme estipula a IN sRF no. 800/2007. Ora, se restou
caracterizada a ausência de informação, a conduta é tipificada no ordenamento jurídico
e passível de penalidade pelo Decreto Lei No 37/1966.
Nesse sentido, o atraso no registro da informação correta no sistema de cargas, e o
embaraço no despacho aduaneiro restou configurado, sendo cabível a aplicação da
multa prevista na legislação, tendo em vista que a previsão legal tem justamente a
finalidade de coibir tais situações.
Nessa mesma linha foi lavrado o acórdão n.o 3101-001.622, vejamos:
Número do Processo 10907.002695/2008-70 - acórdão No Acórdão 3101-
001.622 Ementa(s) Assunto: Obrigações Acessória Data do fato gerador:
09/09/200 MULTA ADMINISTRATIVA ERRO NO PREENCHIMENTO D
REGISTRO DE CONHECIMENTO DE CARGA Retificações efetuadas no
Siscomex Carga fora do prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil equivale a ausência de informação, inserindo-se no tipo infracional
previsto na alínea "e", do inciso IV, do art. 107, do Decreto-Lei n°37/66
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
APLICAÇÃO
ÀS
PENALIDADES
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVA.
INTEMPESTIVIDAD
NO
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE Não
se aplica o instituto da denúncia espontânea nas infrações derivadas de
retificação do registro de conhecimento de carga protocolada após a
formalização da entrada do navio procedente do exterior. Aplicação do parágrafo
3o do artigo 683 do Regulamento Aduaneiro.

Assim, não assiste razão a Recorrente no mérito, pelos motivos acima expostos,
devendo ser mantida integralmente a autuação.
Diante do exposto, rejeito as preliminares e no mérito nego provimento ao Recurso
Voluntário.

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.276 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720941/2015-60

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
arguidas e negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital